Tribunal: TJSP
Processo: 1011982-35.2018.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. 1. Caracterizada a deserção pela não comprovação do recolhimento do preparo do recurso adesivo do autor, dele não cabe conhecer. 2. Cabe ao réu demonstrar a ocorrência de fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito do autor. Aplicação do artigo 373, II do Código de Processo Civil.

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. 1. Caracterizada a deserção pela não comprovação do recolhimento do preparo do recurso adesivo do autor, dele não cabe conhecer. 2. Cabe ao réu demonstrar a ocorrência de fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito do autor. Aplicação do artigo 373, II do Código de Processo Civil. Sentença mantida. Recurso do réu desprovido, não conhecido o apelo adesivo do autor, por deserto.